Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-04.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000112-04.2022.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: FRANCISCO SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA VARGES, ARNOLD PRADO VARGES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA QUANTO AOS DANOS MORAIS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo a limitação dos juros à taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há alegação de omissão do acórdão por não ter apreciado especificamente a situação de superendividamento como fundamento para danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise do conjunto probatório.

4.Não há omissão quando o acórdão analisa adequadamente a matéria e fundamenta sua conclusão sobre os elementos configuradores do dano moral.

5.O acórdão não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que enfrente os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC.

6.Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, ED nº 00545383020118050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câm. Cív., j. 01/06/2021; TJ-BA, ED nº 0319546332012805000150000, Rel. Des. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, 2ª Câm. Cív., j. 11/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8000112-04.2022.8.05.0111
, em que figuram como embargantes
FRANCISCO SANTOS e outros
e como embargado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER

os embargos de declaração,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA